Tribunal: TJDFT
Processo: 0719128-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO CONSITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em ressarcir dspesas hospitalares com hospital privado e condenação em reparação por dano moral. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
3 – Responsabilidade civil do Estado. Políticas públicas em saúde. Omissão em atendimento não caracterizada. Os elementos de prova constantes do processo não indicam que houve omissão do poder público em promover o atendimento do autor nas ocasiões em que procurou a rede pública de saúde. O documento de ID 15063634 indica que o autor compareceu ao HRT- Hospital Regional de Taguatinga dia 03/11/2018, e foi atendido às 7h33, verificado os sinais e sintomas, recebeu a classificação de prioridade amarela, sendo-lhe informado que não havia médico de emergência no plantão. No dia seguinte, 04/11/2018, o autor se dirigiu à UPA de Ceilândia às 17h37 e foram verificados os sinais vitais, recebendo a classificação de prioridade amarela. Às 22h32 foi chamado para o prosseguir o atendimento e não se encontrava mais. O documento de ID 15063624 – Prontuário Eletrônico do Paciente corroboram essas informações e indica também que no dia 07/11/2018 deu entrada no HRT às 23h31, foi internado, de onde recebeu alta hospitalar em 18/11/2018, 07h35. Não há demonstração no processo que nos dias 05/11 e 06/11 o autor procurou a rede pública de saúde e não obteve atendimento, de modo que não resta caracterizada a alegada omissão.
4 – Ressarcimento de despesas. Não pode ser imputada ao Estado a responsabilidade pelo pagamento de despesas realizadas com hospital particular nos demais dias, pois não há evidências no processo de omissão da rede pública em promover o atendimento, nem recusa, tampouco excessiva demora. A busca pelo atendimento na rede hospitalar privada foi opção do autor, como, aliás, deixou consignado na inicial, que não quis aguardar o atendimento. Nesse quadro, não se mostra possível imputar ao réu a responsabilidade pelo pagamento das despesas correspondentes. Precedente na Turma: (Acórdão 1222656, 07308187820178070016, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença de improcedência mantida.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa face a gratuidade de justiça concedida.
E